Tribunal: TJDFT
Processo: 0726331-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu diligência do credor em processo de execução por quantia certa. Em consulta aos autos principais, constata-se que as partes entabularam acordo para quitação do débito. Não obstante, em confronto entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões recursais, vislumbra-se eventual vício de dialeticidade. Desta forma, em atenção aos primados da ampla defesa e do contraditórios, especialmente na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto às partes manifestarem-se quanto a eventual vício de dialeticidade e perda superveniente do interesse recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de março de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403